Tribunal: TJMT
Processo: 1005257-68.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005257-68.2017.8.11.0015
RECORRENTE: JOSIAS LAIER NOGUEIRA - EPP
RECORRIDOS: SMART TELECOMUNICACOES LTDA – ME e TELEFONICA BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79249977) interposto por JOSIAS LAIER NOGUEIRA - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (69063499):
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA APELADA (REPRESENTANTE COMERCIAL) – PRELIMINAR REJEITADA – MIGRAÇÃO DE PLANOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DAS RÉS – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de serviços de telefonia e o intermediador de vendas (representante comercial) são partes legítimas para figurarem na Ação em que se questionam os serviços contratados.
Se o autor não se desincumbiu do ônus de provar a falha na prestação dos serviços pela empresa telefônica, bem como pelo representante comercial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT, ApCiv no 1005257-68.2017.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 02.12.2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 75609950) estes foram rejeitados (id 61743960).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposto por JOSIAS LAIER NOGUEIRA - EPP, que manteve sentença exarada pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Sinop, o qual, nos autos de Ação Anulatória de Débito, julgou improcedentes os pedidos do recorrente, ao argumento de ausência de comprovação dos danos suportados.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 inciso II, 371, 373 incisos I e II, 408, caput, 10, 230, 269, 281, 282 e 283, todos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 5o inciso LV da CRFB/88, fulcrado nas seguintes teses:
(a) Omissão a respeito da correta interpretação da cláusula 1 do contrato, ressaltando que não se tratou de celebração de novo pacto, razão pela qual a mencionada disposição é inaplicável à situação dos autos; bem como ausência de manifestação sobre prova que, caso observada, teria o condão de reverter o resultado do julgamento.
(b) Omissão acerca da não intimação expressa para manifestação acerca dos documentos juntados a destempo pelas recorridas e levadas em consideração para julgamento de improcedência da demanda;
(c) Omissão quanto a preclusão na apresentação dos documentos apresentados pelas empresas de telefonia, circunscrita ao fato de que “as Recorridas não cumpriram com a decisão interlocutória constante no documento id. 8302216, pois cumprir a destempo é o mesmo que não cumprir. Portanto, a tese deve ser enfrentada, nos termos dos artigos 10, 278 e 281, todos do CPC” (id 79249977 - Pág. 28).
Recurso tempestivo (id 79251474) e preparado (id 79319747).
Contrarrazões apresentadas (id 82400964 e id 82496959).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 5o inciso LV da CRFB/88 – via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o inciso LV da CRFB/88, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC. Inexistência de omissão
O Recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a pontos que poderiam infirmar a decisão recorrida, em especial à aplicabilidade dos artigos 371, 373 incisos I e II, 408, caput, 10, 230, 269, 281, 282 e 283, todos do Código de Processo Civil.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos, como se observa dos seguintes excertos:
O embargante alega que a Câmara não se pronunciou sobre o fato de que não se tratava de uma nova contratação, mas sim de proposta de renovação do contrato já existente entre as partes, de modo que não é aplicável a exigência constante da Cláusula 1 da avença juntada aos autos.
No entanto, já no início do voto, assim constou:
A apelante diz que, por não se tratar de nova contratação, não incide a condição exigida na Cláusula 1 dos Contratos, e que se realmente houvesse alguma pendência financeira que inviabilizasse essa migração de plano (LD Nacional para LD Vip), nem o pacote anterior poderia ser mantido.
Nas cópias dos Contratos trazidos pela 2a apelada consta:
O fornecimento das estações móveis (EM) e dos serviços ora solicitados será concretizado após análise comercial e financeira do CLIENTE, sendo, então, considerada formalizada a adesão do CLIENTE ao às Cláusulas Gerais do Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal Pós-Pago. Havendo impossibilidade de atendimento em Planos Pós Pagos, o CLIENTE poderá aderir a Planos Pré-Pagos, não sendo, no entanto, mantidas as condições de aquisição de EM aqui propostas. (sic Id n 66617977 – pág. 1, 66617979 – pág. 1, 66617981 – pág. 1, 66617984 - pág. 1). (Sem destaque no original).
Nesse aspecto, verifica-se, no entanto, que a autora estava inadimplente com diversos contratos e parcelamentos, tanto é que juntou cópias de contas telefônicas (vencimento 17-6-2014, 21-6-2014, 17-7-2014 e 21-7-2014) em que estão anotados Pago acordo (Id n. 666171132). Esse hábito de solicitação de parcelamento de débitos está ainda corroborado pelas telas sistêmicas juntadas pelas apeladas (Id n. 66618054/66618055 e 66618058 – pág. 10, 666180458 – págs. 13/17. Contudo, não fez juntar um comprovante de pagamento sequer, o que leva à conclusão de que tais faturas estavam em aberto e, portanto, serviram de empecilho para a migração de plano pretendida.
O embargante afirma a existência de omissão quanto ao “fato de o acórdão não ter observado as provas juntadas pela Embargante, as quais, se tivessem sido observadas, possuiriam o peso de reverter o resultado dado pelo juízo de piso.” Diz que não foram consideradas as inúmeras reclamações efetivadas junto à ANATEL.
Referida arguição, na verdade, representa inconformismo com o entendimento de mérito adotado no aresto, pretensão que não é pertinente na via eleita.
“Outro argumento não enfrentado pelo acórdão está no seguinte fato: as Embargadas apresentaram a documentação a destempo, ou seja, não observaram o prazo legal para a exibição dos documentos determinado em decisão judicial”, incidindo, portanto, em preclusão.
Sobre o tema, houve a seguinte deliberação no aresto:
Por isso, a multa imposta nos Embargos de Declaração por caráter protelatório foi bem aplicada, pois o apelante já tinha tido oportunidade de se pronunciar sobre todos os documentos anexados, sendo infundado se limitar a arguir a extemporaneidade de tal juntada, até porque a 2a apelada os exibiu antes mesmo de ser citada. Ademais, ainda que apresentados intempestivamente, desse fato não adveio nenhum prejuízo para a apelante, que teve várias ocasiões para impugnar o conteúdo do que foi apresentado, ou seja, não teve cerceada a sua defesa. (grifei).
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 371, 373 incisos I e II, 408, caput, 10, 230, 269, 281, 282 e 283, todos do Código de Processo Civil, ressalta-se que para verificar se: (a) a cláusula 1 do contrato é aplicável ao caso dos autos, (b) a intempestividade das provas apresentadas pela recorrida e (c) a ocorrência de preclusão temporal; tudo objetivando infirmar a conclusão a que chegou o órgão fracionário no sentido de que não houve prova de fato constitutivo do direito da parte recorrente, é necessário o exame de prova documental constante dos autos, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC/2015. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. DANOS MATERIAIS E MORAIS.REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ).
4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que afastou a ocorrência de danos materiais e morais, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça